Tribunal: TJDFT
Processo: 0751838-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751838-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: J. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: A. DA C. E S. V. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Porto Seguro – Seguro Saúde S/A em face da decisão que, no curso da ação cominatória e indenizatória manejada em seu desfavor pelo agravado – J. L. V., representado por seu genitor A. D. C. E. S. V. –, entre outras resoluções, rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva da ora agravante e indeferira o pedido de expedição de ofício à estipulante do contrato de plano de saúde, cuja inserção na relação processual fora demandada, para subsidiar a resolução da controvérsia. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, tanto a ora agravante quanto a ré Medservice mantêm relação jurídica com o ora agravado, pois ocupam as posições, respectivamente, de operadora de plano de saúde coletivo do qual o autor é beneficiário e sociedade empresária que disponibiliza a rede credenciada aos beneficiários, participando ambas da relação contratual de consumo. Registrara o decisum que a causa de pedir e o pedido foram a elas endereçadas, sendo as rés solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes da contratação do plano de saúde. Mencionara, ademais, que a legitimidade da agravante é evidente, eis que a coparticipação avençada é por ela cobrada e a ela beneficia. Por fim, indeferira a expedição de ofício à estipulante do contrato sob o prisma de que as informações almejadas com a diligência são impertinentes ao deslinde do mérito da ação. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, almejando a integração à lide da estipulante “Oracle do Brasil Sistemas Ltda”, o deferimento da produção probatória requerida e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a confirmação da medida liminar vindicada. Como estofo de sua pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a estipulante é a verdadeira responsável pela negociação e estipulação dos valores de coparticipação do contrato de seguro, incumbindo a ela, e não à seguradora, a escolha da forma de pagamento dos prêmios. Aduzira que a seguradora não tem ingerência ou responsabilidade sobre o desconto em folha de coparticipação, o que é prerrogativa da empresa contratante, a qual deve integrar a presente lide para responder às demandas do ora agravado, explicitando o motivo de ter optado pela forma de contratação por coparticipação e responder à devolução dos valores pretendidos. Asseverara que somente operacionalizara as condições negociadas pelo agravado com a empresa contratante, não tendo poder para impor, alterar ou recusar os parâmetros definidos pela estipulante, restando necessária a integração à lide da empresa “Oracle do Brasil”. Verberara que a prova pretendida, qual seja, a expedição de ofício à estipulante, é imprescindível ao deslinde do feito, pois visa a esclarecer os motivos da contratação nos moldes acordados, devendo informar quem optara pelo desconto de coparticipação, se houvera majoração dos valores, se a coparticipação é igual para todos os beneficiários e quem efetua os descontos da coparticipação na folha de salário dos funcionários. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Porto Seguro – Seguro Saúde S/A em face da decisão que, no curso da ação cominatória e indenizatória manejada em seu desfavor pelo agravado – J. L. V., representado por seu genitor A. D. C. E. S. V. –, entre outras resoluções, rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva da ora agravante e indeferira o pedido de expedição de ofício à estipulante do contrato de plano de saúde, cuja inserção na relação processual fora demandada, para subsidiar a resolução da controvérsia. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, almejando a integração à lide da empresa que figura estipulante no contrato de seguro saúde convencionado, no qual a agravante tem a posição de seguradora, qual seja, a empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda, o deferimento da produção probatória requerida e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a confirmação da medida liminar vindicada. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está adstrito à viabilidade de se assegurar a interseção da empresa que figura como estipulante no contrato de seguro saúde que beneficia o agravado na posição de litisconsorte passiva necessária, e, outrossim, de ser assegurada a digressão probatória demandada pela agravante. Diante da decisão devolvida a reexame e da matéria que resolvera, fica patente que o agravo deve ser parcialmente conhecido. É que, em suma, considerando que a decisão versa sobre matéria probatória, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, quanto ao ponto, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior1 pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Apreende-se, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha2 pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição com o alcance formulado. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual, que, versando sobre matéria probatória, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Ademais, inviável que seja qualificado o decidido como apto a irradiar qualquer prejuízo às partes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que, segundo o entendimento firmado pelo STJ, o agravo seja admitido. É que, frise-se, a decisão recorrida dispusera sobre questão processual, tornando inviável que irradie efeitos lesivos ao direito invocado ou à parte agravante de imediato, não afetando, ademais, o resultado útil do processo. Os efeitos lesivos que legitimam a inserção do agravo na recorribilidade pontuada mediante aplicação do entendimento firmado, segundo o qual o legislador processual estabelecera taxatividade que pode ser mitigada, incidem no plano material ou quando conduza o não reexame imediato do decidido prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se divisa quando o decisório originário versara sobre matéria probatória (STJ, Resp 1.696.396/MT). A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que cingira-se a indeferir a produção de prova pericial. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará à parte agravante o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que indeferira a produção de prova, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção da prova na forma em que reclamara. Deve ser frisado que, a despeito da natureza da prova, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria probatória ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. De qualquer forma, o precedente ventilado estabelecera, como pressuposto para elisão da taxatividade legalmente estabelecida, a possibilidade de o decisório interlocutório ensejar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à parte ou prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando a questão resolvida versa exclusivamente sobre provas, pois não irradia nenhum efeito material imediato. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, à parte agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração dos elementos probatórios reunidos. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil e não vislumbrando a possibilidade de advir às partes, notadamente à agravante, dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminado de imediato o decidido originalmente, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento quanto ao ponto, devendo este ser parcialmente conhecido. Ultrapassada a questão, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, almejando a integração à lide da estipulante “Oracle do Brasil Sistemas Ltda”, ao argumento, em suma, de que a estipulante é a verdadeira responsável pela negociação e estipulação dos valores de coparticipação do contrato de seguro, incumbindo a ela, e não à seguradora, a escolha da forma de pagamento dos prêmios. Conquanto a questão suscitada pela agravante verse sobre arguição de litisconsorte necessário, ensejando que a relegação do exame da questão somente por ocasião do deslinde do feito possa afetar o resultado útil do processo, o agravo de instrumento deve ser conhecido e a questão apreciada, quanto ao ponto. Cumpre assinalar, inicialmente, que o ora agravado ajuizara ação cominatória e indenizatória almejando, em sede de antecipação de tutela, o custeio integral do tratamento que lhe fora prescrito por seus médicos assistentes, a suspensão da cobrança do valor de coparticipação, e, alfim, a confirmação dessas medidas, além do reembolso dos valores descontados no contracheque de seu genitor, a título de coparticipação, e o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Fundamentara suas pretensões ao argumento, em suma, de que a coparticipação está sendo cobrada por sessão realizada, o que impossibilita o acesso à saúde pela criança, tendo o seu genitor, inclusive, recebido comunicação sobre o aumento contratual do valor de coparticipação[1]. Reprisado o alcance da tutela pretendida, apreende-se que a estipulante, no exercício das atividades que legitimamente estava habilitado a desenvolver, figurara no contrato de seguro saúde contratado, e no qual o agravado figura como beneficiário, como simples intermediária, nele não figurando como operadora nem assumindo a obrigação de responsável solidária pelo adimplemento das obrigações convencionadas. Essa apreensão deriva notadamente do fato de que, de acordo com documentação acostada aos autos pela própria seguradora, a empregadora do genitor do agravado é que assumira a posição de estipulante do seguro, nele não funcionando como adminstradora[2]. O corolário do aduzido é que, funcionando como simples intermediadora ou estipulante da contratação, não passara a figurar como contratada nem como responsável solidária pelas coberturas oferecidas. Essas inferências emergem ainda mais evidentes quando se depara com a circunstância de que, na forma da regulação pertinente, os intermediários ou estipulantes não estão autorizados a assumirem quaisquer obrigações em nome das operadoras de seguros de vida ou de saúde por não estarem legitimamente autorizadas a funcionar sob essa natureza jurídica. Da natureza da atuação do empregador do genitor do beneficiário na celebração do seguro contratado deriva, então, a constatação de que, em tendo funcionado como simples estipulante, ou seja, intermediário na celebração do contrato, funcionando, em verdade, como verdadeiro mandatário do segurado, e não da seguradora, não restara alcançado pelas obrigações convencionadas. Sua obrigação, ante a atuação positiva que tivera, cingira-se à viabilização do aperfeiçoamento da contratação. Celebrado o contrato e entrando a viger na forma das cláusulas que o balizam, sua obrigação restara adimplida e exaurida, somente lhe restando a obrigação anexa de velar pela sua renovação ao final do prazo de vigência ordinariamente estabelecido. Em contrapartida, atuando como simples intermediário, não assumindo nem podendo assumir qualquer obrigação destinada à seguradora escolhida, não está, portanto, revestido de legitimação para responder pelas coberturas convencionadas ou pelo adimplemento das obrigações que estão afetas exclusivamente à seguradora. O contrato, como fonte originária de direitos e obrigações, tem seu alcance subjetivo limitado às pessoas que a ele acorreram na condição de contratantes e seu alcance limitado pelo que está estampado no instrumento que retrata as condições que regulam o acerto de vontades do qual emergira. Aferido que o empregador do genitor do autor acorrera ao contrato de plano de saúde simplesmente como estipulante, consoante previsão inserta no contrato, nele não figurando como contratado nem assumindo, de forma solidária, a obrigação de velar pelo adimplemento das obrigações convencionadas, não lhe pode, portanto, ser exigido que afiance ou adimpla as obrigações contratadas. Do mesmo modo, em não figurando como contratado, não está revestido de legitimidade para ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto o cumprimento do convencionado sob a ótica do contratante, à medida que não guarda pertinência subjetiva com a pretensão nem vínculo subjetivo com o contrato do qual emergem as obrigações cujo adimplemento é perseguido. Ora, a despeito da assunção de aludida posição, a estipulante, como empregadora do contratante e intermediadora da contratação, não tem nem tivera, ao invés do defendido pela agravante, nenhuma ingerência sobre as bases negociais, não podendo responder pela pretensão veiculada pelo segurado visando a revisão do convencionado. Os argumentos alinhados, aliado ao fato de que emergem impassíveis de comezinhos princípios de direito obrigacional, encontram respaldo no entendimento há muito firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça no sentido de que o estipulante ou intermediário, em não figurando como contratado, não resta enlaçado às obrigações derivadas do contrato de plano de saúde cuja contratação intermediara, não estando, por conseguinte, revestido de legitimação para ocupar a angularidade passiva da ação derivada do contrato e que tem como objeto as coberturas dele originárias, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. PLANOS DE SAÚDE. RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA ALTA SINISTRALIDADE DO CONTRATO, CARACTERIZADA PELA IDADE AVANÇADA DOS SEGURADOS. VEDAÇÃO. 1. Nos contrato de seguro em grupo, o estipulante é mandatário dos segurados, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança. Precedentes. 2. Veda-se a discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o que impede especificamente o reajuste das mensalidades dos planos de saúde sob alegação de alta sinistralidade do grupo, decorrente da maior concentração dos segurados nas faixas etárias mais avançadas; essa vedação não envolve, todavia, os demais reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos às empresas prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a abusividade. 3. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.106.557/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 21/10/2010.) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALTERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A ausência de apreciação pelo tribunal "a quo" acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 282/STF. 2. Inadmissível o recurso especial que exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Nos contratos de seguro em grupo, o estipulante é mandatário do segurado, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1109504/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011); “RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE DA ESTIPULANTE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há firme posicionamento nesta Corte Superior pela ilegitimidade da estipulante de figurar no pólo passivo de ação de cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários, na medida em que teria agido como simples mandatária da seguradora. 2. Ressalvas há, todavia, quando à estipulante pode ser atribuída a responsabilidade pelo mau cumprimento do mandato ou, como se dá na espécie, quando cria nos segurados a legítima expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento. 3. Recurso não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial n.o 791222/DF, Reg. Int. Proces. 2005/0177282-9, relator Ministro Hélio Quaglia, data da decisão: 06/09/2007, publicado no Diário da Justiça de 24/09/2007, página 316); “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO APOSENTADO. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-EMPREGADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a empresa estipulante não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado no qual se discute, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, as condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora. Precedentes. 3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EREsp n. 1.773.089/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADORA ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME : 1. Recurso Especial interposto por Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda., com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em embargos de declaração, afastou a legitimidade da empresa para intervir em ação judicial relativa à forma de custeio de plano de saúde de ex-empregado aposentado. A recorrente sustenta que a alteração do custeio impacta diretamente seus interesses econômicos, requerendo sua admissão como terceira interveniente no processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a empresa estipulante de plano de saúde coletivo empresarial, na condição de ex-empregadora, possui interesse jurídico que justifique sua intervenção em demanda proposta por ex-empregado aposentado em face da operadora do plano, visando discutir alterações no custeio do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a estipulante de plano de saúde coletivo empresarial, na condição de ex-empregadora, atua como mera mandatária dos beneficiários, não possuindo legitimidade para integrar o polo passivo nem para intervir em ações relativas à manutenção do plano após a aposentadoria, conforme previsto no art. 31 da Lei no 9.656/1998. 4. A instância ordinária conclui, com base no reexame dos elementos fáticos do processo, que a decisão judicial proferida não produz efeitos jurídicos ou econômicos diretos à ex-empregadora, mas apenas à operadora do plano de saúde, Bradesco Saúde S/A, sendo inviável a intervenção da estipulante. 5. A jurisprudência do STJ, invocada pela instância ordinária, reitera que a ausência de legitimidade ou interesse jurídico da estipulante impede sua participação como assistente litisconsorcial ou terceiro interveniente, não configurando violação aos arts. 3o, 7o e 506 do CPC. 6. A decisão recorrida encontra-se em sintonia com precedentes do STJ, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial mesmo quando fundado em dissídio jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso especial não conhecido”. (REsp n. 2.175.510/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025.) A título ilustrativo deve ser assinalado que a responsabilização solidária da estipulante somente seria viável se tivesse havido falha nos serviços que lhe estavam afetos, ou seja, na viabilização da formalização do plano de saúde. Considerando que, de acordo com o alinhado pelo agravado, as obrigações que lhe estavam afetas foram adimplidas, resultando na formalização do contrato que regula o plano de saúde que contratara, não se afigura juridicamente viável sua responsabilização, de forma solidária, pelo adimplemento do contratado e fomento das coberturas convencionadas. E isso deriva da circunstância, consoante já pontuado, de que não opera nem está legitimado a operar como administrador de plano de saúde, e, demais disso, não lhe são destinadas quaisquer suplementações mensais por parte do agravado, obstando que, desguarnecido de qualquer contrapartida, seja compelido a suportar coberturas desprovidas da correspondente fonte de custeio. Do mesmo modo, conquanto inexorável que o relacionamento havido entre os litigantes consubstancie relação de consumo, estando sujeito, pois, à incidência do preceituado pelo Código de Defesa do Consumidor, a regulação derivada desse instrumento legal especializado não tem o condão de afetar a regra de direito material segundo a qual o contrato somente irradia direitos e obrigações aos que nele figuraram como protagonistas do vínculo. Assim é que, adimplida a obrigação que estava afeta ao empregador na qualidade de estipulante ante a viabilização do aperfeiçoamento do contrato cuja intermediação viabilizara, ensejando a formalização do plano de saúde, somente a administradora e a operadora do plano é que restaram enliçadas às obrigações consubstanciadas nas coberturas convencionadas de acordo com a contrapartida afeta ao agravado. Conforme acentuado, aperfeiçoado e formalizado o contrato, a obrigação afeta ao estipulante restara adimplida e se exaurira, não se afigurando viável que as obrigações que restaram debitadas à operadora contratada lhe sejam transmitidas. Aferido que a estipulante efetivamente não guarda nenhum vínculo subjetivo com a pretensão formulada pelo agravado por não lhe poderem ser transmitidas as obrigações inerentes ao seguro de saúde cuja contratação intermediara, resplandece sua ilegitimidade passiva ad causam. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 238852622 (fls. 57/60) – ação principal. [2] - ID 241798361 – pág. 3 (fl. 135) – ação principal.